Tribunal: TJBA
Processo: 8022751-50.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022751-50.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: DANIEL DA SILVA BARBOSA

Advogado(s)
:
ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). ANOTAÇÃO NA CATEGORIA "VENCIDO". EXCLUSÃO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos de exclusão de registros em cadastros de restrição ao crédito e de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, decorrentes de suposta anotação indevida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) saber se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar demanda relativa a registros no SCR; (ii) saber se subsiste interesse de agir quando a anotação impugnada foi excluída antes do ajuizamento da ação; e (iii) saber se a manutenção de registro na categoria "vencido" no SCR configura ato ilícito apto a ensejar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A competência é da Justiça Estadual, pois a controvérsia não se volta contra ato do Banco Central do Brasil, mas contra a conduta da instituição financeira privada na inserção de dados do consumidor no SCR, configurando pretensão indenizatória fundada em relação de consumo. Preliminar de incompetência rejeitada.

4 - O SCR, embora qualificado como sistema de supervisão bancária, funciona na prática como cadastro de inadimplentes quando nele são lançadas informações sobre dívidas vencidas ou em prejuízo, atraindo as garantias do art. 43 do CDC. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada.

5 - A anotação impugnada, referente ao mês de novembro de 2021, foi excluída desde a data-base de dezembro de 2021, ou seja, anteriormente ao ajuizamento da demanda, inexistindo ato ilícito em vigor à época da propositura da ação.

6 - O registro na categoria "vencido" constitui mero atraso superior a 14 dias e possui caráter informativo, não equivalendo à classificação "prejuízo", que denota insolvência presumida e caráter restritivo. O dano moral somente é presumido quando há permanência ou reiteração de dados na categoria "prejuízo".

7 - O autor não demonstrou a manutenção de anotação restritiva vigente, nem ato posterior de cobrança indevida ou recusa de crédito, tendo obtido financiamentos junto a outras instituições após o registro impugnado.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se dá provimento para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de número
8022751-50.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCARD S.A.

e como apelado
DANIEL DA SILVA BARBOSA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente